Tribunal: TCU
Processo: 037.980/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7204/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal de Minas Gerais em favor dos ex-servidores Ademilde Monteiro Araujo, Marilia Costa de Faria, Mirian Lacerda Flores, Silvania Bernardes Justiniano e Vanessa Santoro Francisco. Considerando que, ao analisar os proventos atuais de Marília Costa de Faria, a unidade técnica identificou o pagamento de parcela judicial, no valor de R$ 53,59, que não constou do ato emitido em favor da interessada; Considerando que, por meio de diligência, a unidade técnica concluiu que a parcela se refere à incorporação de 2/10 de FG-1, função exercida entre 9/4/1998 à 4/9/2001, com fundamento em decisão judicial não transitada em julgado, proferida nos autos da ação 0028066-6120064013800, proposta pela Associação Profissional dos Docentes da Universidade Federal de Minas Gerais -APUBH; Considerando que, nessa situação, a despeito do ato poder ser considerado legal, incide a aplicação da tese de repercussão geral fixada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115/CE, no sentido de que o pagamento das parcelas deve ser mantido somente até sua absorção integral por reajustes futuros, uma vez que lastreada em decisão judicial não transitada em julgado; Considerando que os demais atos estão aptos a receber a chancela da legalidade; Considerando, finalmente, os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, sustentando a legalidade dos atos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Ademilde Monteiro Araujo (XXX.175.546-XX); Marilia Costa de Faria (XXX.904.206-XX); Mirian Lacerda Flores (XXX.840.766-XX); Silvania Bernardes Justiniano (XXX.975.576-XX); Vanessa Santoro Francisco (XXX.157.716-XX); b) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 037.980/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademilde Monteiro Araujo (XXX.175.546-XX); Marilia Costa de Faria (XXX.904.206-XX); Mirian Lacerda Flores (XXX.840.766-XX); Silvania Bernardes Justiniano (XXX.975.576-XX); Vanessa Santoro Francisco (XXX.157.716-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que promova, no prazo de 30 dias, o destaque da parcela de quintos/décimos incorporada pela ex-servidora Marília Costa de Faria, com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, e transforme-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE.